Tribunal: TJES
Processo: 0000094-67.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000094-67.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMILDA SANTOS ANACLETO BENETTI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PENA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.

1. No que se refere ao crime de ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância para fundamentar a condenação, notadamente se a conduta foi praticada em contexto de violência doméstica ou familiar. Precedentes.

2. O acervo probatório coligido e suficientemente claro e não deixam dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime de ameaça, sendo incabível a absolvição. Inclusive, quanto à alegada ausência de dolo, é relevante anotar que a apelante, em seu interrogatório, admitiu que proferiu a ameaça à vítima.
Provado o dolo da apelante em ameaçar a vítima visando intimidá-la, razão pela qual a condenação foi a medida corretamente adotada.

3. O magistrado não aplicou a atenuante da confissão em razão da vedação contida na Sumula 231 do STJ, mas considerou a agravante prevista no artigo 61, II, alínea f, do CP, majorando a pena em 15 dias, ocorrendo em equívoco, eis que correta é a compensação da atenuante com a agravante.

4. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000094-67.2021.8.08.0048

APELANTE: ROMILDA SANTOS ANACLETO BENETTI

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Romilda Santos Anacleto Benetti

em razão da sentença prolatada pelo

Juízo d
e Direito da
6
ª Vara
Criminal de Serra
que considerou a apelante como incursa nas sanções do artigo 147 do CP, na forma da Lei n. 11.340/06, condenando-a à pena de 1 mês e 15 dias de detenção, determinando o regime inicial de cumprimento de pena no aberto.

Em suas razões, requer a apelante a
absolvição,
por alegada insuficiência probatória ou, ainda, por ausência de dolo.

Subsidiariamente, requer a fixação da
pena-base no mínimo legal,
por suposta inidoneidade na fundamentação quanto a negativação dos vetores dispostos no artigo 59 do CP. Pugna, por fim, pela
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
.

A
s
irresignaç
ões
, contudo, não merece
m
prosperar.

De acordo com a denúncia, em 18 de setembro de 2020, a apelante ameaçou sua ex companheira, com palavras de causar mal injusto e grave.

A
materialidade
do crime restou comprovada por meio do boletim de ocorrência acostado de folhas 6/7, documento de folha 14 e mídia de folha 22, enquanto que a
autoria
ficou devidamente comprovada pelas declarações colhidas no decorrer da instrução criminal.

Em juízo (mídia de folha 46), a vítima afirmou que em setembro de 2020 já estava separada da apelante e, nessa época, elas possuíam desavenças a respeito de dívidas que a apelante realizou em nome da vítima. Disse que, no dia dos fatos, ligou para a apelante por conta da dívida que esta realizara no nome daquela. Com isso,
a apelante proferiu ameaças contra a vítima afirmando que incendiaria o comércio dela enquanto a vítima estivesse no interior do imóvel.

A vítima disse, ainda, que
ficou extremamente intimidada com a ameaça
, ficando 3 dias sem trabalhar, temendo a apelante concretizasse a ameaça proferida.

É preciso afirmar que em crimes como o presente, a palavra da vítima tem importância cabal. Nesse sentido, precedente da 5ª Turma do STJ:

No que se refere ao crime de ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância para fundamentar a condenação, notadamente se a conduta foi praticada em contexto de violência doméstica ou familiar. Precedente. (HC 327.231/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 17/03/2016)

Não há, portanto, que se falar em insuficiência de provas, já que
o acervo probatório coligido e suficientemente claro e não deixam dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime de ameaça, sendo incabível a absolvição
. Inclusive, quanto à alegada ausência de dolo, é relevante anotar que a apelante, em seu interrogatório (mídia de folha 46),
admitiu que proferiu tal ameaça à vítima
, informando que o fez visto que ambas haviam acordado em vender o terreno da casa da apelante.

Provado, a meu ver, o dolo da apelante em ameaçar a vítima visando intimidá-la, razão pela qual
a condenação foi a medida corretamente adotada
.

Passo, por oportuno à
dosimetria da pena
.

Nada obstante o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, verifico que o juiz de 1º grau, apesar de considerar circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixou a pena-base no mínimo legal, razão pela qual
não há interesse recursal neste ponto
.

Verifico, contudo,
erro na aplicação da pena
que deve ser corrigido de ofício. Vejamos o excerto da sentença:

[..] Feitas estas considerações, fixo-lhe a PENA BASE em 01 de detenção.

Reconheço uma atenuante, qual seja, a confissão (art. 65, III, alínea d, do CP). Entretanto, DEIXO de aplicá-la em razão da pena ser reduzida abaixo do mínimo legal conforme previsto na Súmula do STJ.

Reconheço uma agravante, qual seja, a prevista no art. 61, II, alínea f, do CP, e por isso, agravo a pena em 15 dias e fixo a pena em 01 mês e 15 dias de detenção.

Inexistem causas de diminuição e aumento de pena no presente caso.

Assim, FIXO-LHE como PENA DEFINITIVA de 01 mês e 15 dias de detenção.[...]

Como se vê, o magistrado não aplicou a atenuante da confissão em razão da vedação contida na Sumula 231 do STJ, mas considerou a agravante prevista no artigo 61, II, alínea f, do CP, majorando a pena em 15 dias, ocorrendo em equívoco, eis que
correta é a compensação da atenuante com a agravante
.

Por essa razão, corrijo a pena intermediária de ofício e fixo-a em
1 mês de detenção
.

Ausentes causas de aumento ou diminuição, de modo que torno a pena intermediária
definitiva
.

Permanecem demais disposições instituídas em sentença.

Por fim, quanto ao pedido de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita,
conforme vem decidindo este Tribunal, entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Recurso Improvido. (
TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130012294, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020
).

Ante o exposto, conheço do recurso, para, no mérito,
negar provimento
e, de ofício, corrigir a pena da apelante e fixá-la em 1 mês de detenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.